Tribunal: TJDFT
Processo: 0018039-32.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0018039-32.2007.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JADIR MATSUY D E S P A C H O Intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos de declaração de ID 53050842, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, voltem-me conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2023 11:31:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador